Tribunal: TJES
Processo: 5004310-67.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004310-67.2025.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CHARLES FRIZZERA DA SILVA HONORIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, por duas vezes, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, em razão de disparos de arma de fogo que causaram lesões em duas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

PRELIMINAR:

(i) definir se há nulidade processual decorrente de suposta ausência de intimação pessoal da defesa quanto ao aditamento da denúncia;

MÉRITO

(ii) estabelecer se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a nulidade processual, pois a defesa foi regularmente intimada para se manifestar sobre o aditamento da denúncia, permanecendo inerte, operando-se a preclusão.

Exige-se, para o reconhecimento de nulidade, a demonstração de prejuízo, o que não ocorre quando a alegação é genérica e desacompanhada de comprovação concreta, nos termos do art. 563 do CPP.

Reconhece-se a regularidade do procedimento previsto no art. 384, §2º, do CPP, diante da intimação da defesa para manifestação acerca do aditamento.

Considera-se precluso o pedido de reabertura da instrução, uma vez que formulado intempestivamente após regular intimação.

Admite-se a comprovação da materialidade delitiva por outros meios de prova idôneos, como boletim de ocorrência e boletim de atendimento médico, quando ausente exame de corpo de delito, nos termos do art. 167 do CPP.

Verificam-se indícios suficientes de autoria a partir dos depoimentos da vítima e testemunha, colhidos sob o crivo do contraditório, que apontam o recorrente como autor dos disparos.

Reconhece-se a existência de indícios de animus necandi em razão do meio empregado e da dinâmica dos fatos.

Limita-se a decisão de pronúncia ao juízo de admissibilidade da acusação, sendo desnecessária prova cabal para condenação, conforme art. 413 do CPP e jurisprudência do STJ.

Compete ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva das teses acusatórias e defensivas, especialmente quanto ao elemento subjetivo da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004310-67.2025.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CHARLES FRIZZERA DA SILVA HONORIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
CHARLES FRIZZERA DA SILVA

contra a decisão de pronúncia (id 17629182 – fls. 04/09), proferida pela MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do CP) por duas vezes

Em razões recursais (id 17629182 – fls. 29/37), a defesa suscita,
preliminarmente
:

a nulidade dos atos processuais a partir da decisão que determinou a intimação das partes para apresentação de alegações finais, sob o argumento de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito
, requer a impronúncia do réu, ao fundamento de inexistirem indícios suficientes de materialidade e autoria.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 03 de janeiro de 2010, no Bairro Colina, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra José Carlos Soares da Silva e Creuza Maria Correia, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Inicialmente, foi apontado que os disparos teriam ocasionado a morte de José Carlos Soares da Silva, enquanto, em relação à vítima Creuza Maria Correia, o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão do pronto atendimento médico.

Apurou-se que, no momento dos fatos, as vítimas retornavam de uma festa quando José Carlos passou a falar em voz alta, circunstância que teria irritado o denunciado, o qual saiu de sua residência portando arma de fogo e efetuou os disparos, atingindo José Carlos na região do abdômen e ferindo Creuza Maria na perna. O delito teria sido praticado por motivo fútil e mediante surpresa, uma vez que as vítimas estavam desarmadas.

Durante a instrução processual, o Ministério Público aditou a denúncia para promover nova definição jurídica dos fatos, após constatar que José Carlos permaneceu internado por cerca de dez dias, não tendo evoluído a óbito, em divergência com a narrativa inicial. Assim, o acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes.

Encerrada a instrução processual, a magistrada pronunciou o denunciado pela prática de crime doloso contra a vida, nos termos do aditamento da denúncia.

Em preliminar, a defesa alega nulidade dos atos processuais a partir da decisão que determinou a intimação para apresentação de alegações finais, requerendo a reabertura da instrução, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal do defensor dativo quanto ao aditamento da denúncia.

Entretanto, verifica-se que o aditamento foi apresentado em 31/01/2021 (fl. 365), tendo o juízo determinado a intimação da defesa via Diário da Justiça para manifestação no prazo de cinco dias (fl. 366), sem que houvesse manifestação.

Ressalte-se que a defensora dativa, regularmente intimada para aceitação do encargo, atuou efetivamente no feito, apresentando alegações finais e interpondo recurso, sem suscitar qualquer irregularidade quanto à forma de intimação.

Somente após o recebimento do aditamento, a defesa requereu a reabertura da instrução e a reinquirição de testemunhas (fl. 371), pleito indeferido pelo juízo de origem em razão da preclusão temporal, haja vista a ausência de manifestação tempestiva, apesar de duas intimações (fls. 367 e 368).

Dessa forma, evidencia-se a observância do art. 384, §2º, do Código de Processo Penal, tendo a defesa sido regularmente instada a se manifestar acerca do aditamento.

Observo que a alegação de necessidade de intimação pessoal foi suscitada apenas após a inércia da defesa, não tendo sido arguida oportunamente.

Ressalto que não houve demonstração concreta de prejuízo, limitando-se a defesa a alegações genéricas, sem indicar efetivo comprometimento do exercício da ampla defesa.

Registre-se, ainda, que o pedido de reabertura da instrução visava à reinquirição de testemunhas já ouvidas, cujo conteúdo probatório já havia sido submetido ao contraditório.

Por fim, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, o que não se verifica no caso.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

No mérito, a defesa pleiteia a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a imputação de homicídio qualificado.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Quanto à alegada ausência de materialidade delitiva, em razão da inexistência de laudo de exame de corpo de delito, verifica-se que tal requisito restou suficientemente demonstrado por outros meios de prova idôneos, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o referido dispositivo autoriza a suprimento do exame de corpo de delito por prova testemunhal ou documental, quando inviável sua realização ou quando os vestígios tiverem desaparecido.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (id. 17629182 – fls. 06/07 dos autos originais) e do Boletim de Atendimento de Urgência (id. 17629182 – fls. 44/46), este último elaborado por profissional de saúde, atestando as lesões sofridas pelas vítimas, documento dotado de fé pública e apto a comprovar a materialidade.

Nesse sentido, encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o entendimento de que é admissível a substituição do exame de corpo de delito por prova testemunhal ou documentação médica idônea, tais como boletins de atendimento, quando demonstrada a impossibilidade de sua realização ou o desaparecimento dos vestígios (TJES – Apelação Criminal n.º 0012636-55.2014.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 28/05/2018).

Por sua vez, também verifico a existência de
indícios de autoria.
A vítima José Carlos da Silva relatou que, ao retornar de uma festa, foi abordada pelo acusado, que a questionou acerca de suposto arremesso de pedras em sua residência, passando, em seguida, a ameaçá-lo. Narrou que, após breve diálogo, foi atingido por disparo de arma de fogo na região torácica, seguindo-se luta corporal entre ambos, ocasião em que o acusado recuperou a arma e se evadiu.

Acrescentou que, posteriormente, foi novamente surpreendido pelo acusado, que efetuou novos disparos em sua direção, atingindo-o pelas costas. Informou, ainda, que, ao tentar se afastar, recebeu auxílio de Creuza Maria Correia, momento em que o acusado retornou e efetuou novo disparo, atingindo-o na perna. Relatou que foi socorrido, permaneceu internado em coma por aproximadamente dez dias e que sofreu múltiplos disparos.

Por sua vez, a testemunha Claudiane Pinto da Silva confirmou que, na data dos fatos, a vítima apresentava comportamento exaltado em razão da ingestão de álcool, tendo o acusado solicitado que cessasse os gritos, sem êxito. Declarou que não presenciou diretamente os disparos, por se encontrar a certa distância, mas ouviu discussão entre o acusado e a vítima, seguida de tiros.

Relatou que, ao chegar ao local, visualizou o acusado em fuga e encontrou a vítima ferida, ainda consciente, bem como Creuza Maria Correia atingida na perna, tendo acionado a Polícia Militar. Acrescentou que a própria vítima atribuiu o ocorrido a uma discussão banal.

Dessa forma, verifica-se que as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficientes de materialidade, consubstanciados na demonstração da ocorrência do delito, bem como de autoria em relação ao recorrente, conforme se extrai dos depoimentos colhidos.

Em sentido diverso do sustentado pela defesa, também se mostram presentes indícios de que o agente atuou com intenção de ceifar a vida das vítimas, notadamente em razão do meio empregado.

Nesse contexto, cumpre registrar que a apreciação das questões relativas ao elemento subjetivo da conduta, especialmente quanto à presença do
animus necandi
, compete ao órgão jurisdicional constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18009366),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.